Tribunal: TJDFT
Processo: 0745947-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. ATENDIMENTO PRÉ-NATAL. REGIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por gestante contra ato da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, visando assegurar seu atendimento pré-natal em unidade de saúde próxima ao seu local de trabalho e à escola de seus filhos, situada na Asa Norte. A Administração Pública a encaminhou para unidade de saúde em Águas Claras, região de sua residência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a organização regionalizada dos serviços de saúde pode justificar a negativa de atendimento da impetrante em unidade mais próxima ao seu local de trabalho, quando tal negativa impõe ônus excessivo à gestante e compromete o acesso adequado ao acompanhamento pré-natal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança se destina à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, nos termos do artigo 1o da Lei 12.016/2009.
4. A saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme artigo 196 da Constituição Federal, assegurado por políticas que garantam acesso universal e igualitário aos serviços de saúde. No Distrito Federal, a Lei Orgânica reforça esse direito no artigo 204.
5. A Lei 8.080/1990 estabelece que os serviços de saúde devem ser organizados de forma regionalizada e hierarquizada, visando à melhor utilização dos recursos técnicos disponíveis (artigos 8o e 10, § 2o). O Decreto 7.508/2011 reforça essa organização no âmbito do SUS.
6. A Portaria 77/2017 da Secretaria de Saúde do Distrito Federal disciplina a territorialização dos serviços, vinculando os usuários à unidade de saúde conforme sua área de residência (artigo 13). Entretanto, essa diretriz não pode inviabilizar o acesso ao serviço ou gerar ônus desproporcional ao usuário.
7. A Lei 11.634/2007 assegura às gestantes o direito à vinculação prévia à maternidade e à unidade de referência para seu pré-natal, garantindo a continuidade da assistência.
8. O atendimento das demandas do paciente do Sistema Único de Saúde – SUS em estabelecimentos próximo a sua residência se dá no interesse o próprio utente, de modo que a solicitação de atendimento ou outra unidade não pode ser negada sem justificativa plausível, especialmente quando o pedido de mudança não se dá de modo aleatório, mas considerando o critério da proximidade com o local de trabalho da paciente.
IV. DISPOSITIVO
9. Segurança concedida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; LODF, art. 204; Lei 12.016/2009, art. 1o; Lei 8.080/1990, arts. 8o e 10, § 2o; Decreto 7.508/2011, arts. 8o e 9o; Lei 11.634/2007, art. 1o; Portaria 77/2017-SES/DF, arts. 13 e 25.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1818036, 07382490720238070000, Rel. Des. Fernando Habibe, 2a Câmara Cível, j. 19/02/2024, DJE 01/03/2024.

e